Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-74.2021.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002675-74.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVALDO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 047.204.471-04 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (VÍTIMA), GABRIEL BRANDAO FALQUETO - CPF: 076.779.351-09 (VÍTIMA), MARIANA BRANDAO FALQUETO - CPF: 076.779.461-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002675-74.2021.8.11.0009

APELANTE: EDVALDO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – AGENTE RESPONSÁVEL PELOS ATOS EXECUTÓRIOS – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COESO E FIRME DAS VÍTIMAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA E PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO ENTRE A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D” E A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PREJUDICIALIDADE – COMPENSAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – DESACOLHIMENTO – OPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – EMPREGO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO – PENA FIXADA ACIMA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA DO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em participação de menor importância (CP, art. 29, §1o) se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, sobretudo quando ele é identificado como o executor do delito.

Configurado o emprego de arma de fogo, evidenciado pelo depoimento harmônico das vítimas, inviável a exclusão da causa de aumento da pena no crime de roubo circunstanciado.

Descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida, quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

Carece de interesse recursal o pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante reincidência quando a anulação entre as duas circunstâncias foi devidamente realizada pelo juiz na segunda fase dosimétrica.

“
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
(STJ, AgEg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9.9.2020).

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado.

A fixação da pena acima de 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, além da reincidência do agente, enseja o regime prisional fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002675-74.2021.8.11.0009

APELANTE: EDVALDO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDVALDO GUEDES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT (autos n. 1002675-74.2021.811.0009), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Em suas razões, postula o apelante o reconhecimento da participação de menor importância. Subsidiariamente, requer: 1) a extirpação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; 2)

a fixação da pena-base no seu mínimo legal; 3) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena; 4) a incidência de uma única causa de aumento na terceira fase dosimétrica, conforme o teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; 5) a detração do período em que permaneceu preso cautelarmente para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena; 6) a substituição do regime fechado por outro mais brando [doc. digital n. 122329983]

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 123540952].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 124654691].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002675-74.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 21h, em uma residência particular situada na Rua Cruzeiro do Sul, n. 427, Bairro Novo Horizonte, em Colíder-MT,
EDVALDO GUEDES DOS SANTOS
, junto com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça – exercida com o emprego de arma de fogo – subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) notebook Samsung, de cor branca, de ROSIMEIRE DE SOUZA BRANDÃO; 1 (um) aparelho celular Iphone 6, pertencente à MARIANA BRANDÃO FALQUETO; 1 (um) aparelho celular Samsung A10 e 1 (uma) carteira de bolso do ofendido GABRIEL BRANDÃO FALQUETO; e o valor de R$ 100,00 (cem reais), em moeda corrente, de propriedade da vítima ANA CLÁUDIA BRANDÃO FALQUETO.

Consta na denúncia que EDVALDO e o segundo elemento abordaram GABRIEL quando ele saía da residência em sua motocicleta, obrigando-o a retornar para o interior do imóvel, sob a mira de arma de fogo.

Na sequência, os assaltantes renderam as demais vítimas, obrigando-as a permanecerem deitadas no chão, sendo que EDVALDO as vigiava, enquanto seu comparsa buscava, noutros cômodos da casa, demais objetos de valor.

Após a subtração, os agentes empreenderam fuga do local a pé, carregando os pertences dos ofendidos.

Ocorre que, nas proximidades da cena do crime, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina, momento que, após ver os acusados, em atitude suspeita, decidiu abordá-los.

Ao notar a aproximação da viatura policial, os agentes começaram a se desfazer dos objetos roubados, sendo que um deles empreendeu fuga, enquanto o apelante foi capturado pelos membros da guarnição.

Após realizar busca pessoal, os policiais localizaram no bolso de EDVALDO a quantia de R$ 100,00 (cem reais), os celulares e a carteira num terreno baldio próximo ao local de sua abordagem e o notebook na esquina da residência das vítimas.

Por fim, durante a formalização da prisão do apelante, os ofendidos chegaram no local, informaram os agentes de segurança sobre o ocorrido e apontaram EDVALDO como sendo um dos autores do roubo.

Estes são os fatos.

Antes de tudo, convém destacar que não há dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva, uma vez que o réu foi reconhecido pelas vítimas e confessou – quando interrogado em juízo – ter participado do roubo; contudo, alegou em sua defesa que “
permaneceu do lado de fora do imóvel”
.

Quanto à incidência da causa de diminuição inserta no art. 29, §1o, do Código Penal, o conjunto probatório descarta a participação do apelante como sendo de menor importância, mostrando mesmo que ele tomou parte direta no ilícito, com domínio funcional do fato.

Na fase inquisitorial, o policial militar ALUÍZIO PEREIRA MORAIS, descreveu a ação policial:

“QUE durante patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, nos deparamos com dois suspeitos [...] que ao perceberem a GUPM, um deles que trajava moletom de cor clara empreendeu fuga, enquanto o outro suspeito, de nome EDVALDO conseguimos fazer a abordagem; QUE durante a entrevista no local, as vítimas chegaram e informaram que teriam sido roubadas pouco antes pelos suspeitos; QUE logo em seguida o COPOM informou sobre o roubo; QUE perguntado às vítimas sobre o fato, esta nos relataram que se encontravam na residência e que a vítima GABRIEL estava saindo do portão com uma motoneta pop 100, momento que foi rendido pelos dois suspeitos; QUE um deles estava de moletom claro e portando uma arma de fogo tipo revólver; QUE então o levou para dentro da residência, renderam MARIANA e ANA CLÁUDIA [...]; QUE o suspeito EDVALDO relatou que enquanto o comparsa revirava os quartos do andar de cima, teria ficado com as vítimas e revirado a parte de baixo da residência; QUE após a chegada de um veículo com amigos das vítimas, os agentes se evadiram a pé do local; QUE o suspeito EDVALDO relatou ainda que, durante a fuga, ao avistarem a GUPM resolveram jogar fora os produtos roubados; QUE o suspeito relatou que encontrou o comparsa na praça central; QUE ele estava armado com um revólver e então o chamou para fazer o roubo, porém, não soube dizer quem seria o comparsa; QUE diante dos fatos no local e após realizar diligências na tentativa de localizar o outro suspeito, porém sem êxito, EDVALDO foi conduzido para a lavratura do BOPM e encaminhado sem lesões corporais [...]”
(doc. digital n. 121038005).

No mesmo sentido foram as declarações de MARIANA, GABRIEL e ANA CLÁUDIA. As vítimas narraram que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, exercendo a vigilância de todas elas no interior da residência. Por fim, narraram que prestaram esclarecimentos sobre a identificação dos suspeitos do roubo e procederam ao reconhecimento pessoal de EDVALDO na Delegacia de Polícia,
verbis
:

“[...] QUE estava sozinha na cozinha da residência e enquanto estava comendo começou a ouvir um barulho vindo do portão de entrada; QUE terminou de comer e foi da cozinha para a sala, momento em que viu ANA CLÁUDIA com as mãos para cima e ela pedia para o assaltante não fazer nada; QUE ao olhar para porta, o suspeito estava entrando com GABRIEL e apontando uma arma de fogo [...] para a cintura dele; QUE naquele momento avistou apenas um suspeito [...]; QUE o suspeito mandou todos deitarem no chão e apontava a arma de fogo para todos; QUE ele pedia dinheiro, celulares, etc; QUE ANA CLÁUDIA entregou R$ 100,00 para o suspeito; QUE a declarante entregou seu aparelho celular e GABRIEL entregou a carteira e o celular dele; QUE a casa se trata de um sobrado e quando o segundo suspeito adentrou a residência, o primeiro foi para a parte de cima da casa e “revirou tudo”; QUE ANA dizia para o segundo suspeito: ‘daqui a pouco eu vou para Sinop/MT, minha carona já está chegando, é melhor vocês irem embora’; QUE quando ANA disse isso, o segundo suspeito começou a chamar o outro para irem embora; QUE em dado momento o segundo suspeito encontrou o celular de ANA CLÁUDIA que estava escondido [...] QUE os suspeitos ficaram em torno de 10 a 15 minutos dentro da residência fazendo o assalto; QUE o notebook que foi subtraído estava no quarto da declarante; QUE quando os suspeitos estavam se evadindo do local, a carona de ANA chegou bem no momento que eles saíram pelo portão; QUE ao avistar o veículo os suspeitos saíram correndo a pé, rumo a Rua Meridional; QUE a declarante, ANA e GABRIEL saíram na rua para pedir ajuda e avistaram a viatura da polícia militar; QUE a declarante e seu irmão GABRIEL saíram correndo atrás da viatura e quando finalmente conseguiram alcança-la os policiais já estavam abordado um dos suspeitos, momento em que o identificou e informou a polícia sobre o roubo [...]; QUE apresentada a fotografia de EDVALDO declarou que o reconhece como sendo o segundo suspeito que “ficou vigiando” [...]”
(depoimento de MARIANA – doc. digital n. 121038005).

“
[...]
QUE estava na frente da sua residência, parado com sua moto, aguardando o portão fechar quando foi abordado por dois homens; [...] QUE m deles portava arma de fogo [...]; QUE assim que foi abordado pelos suspeitos, levantou a mão e adentrou na sala da residência; QUE ANA CLÁUDIA estava na sala e foi rendida e posteriormente MARIANA [...]; QUE os suspeitos pediram os celulares, dinheiro e carteira [...]; QUE o suspeito que estava com a arma foi para o andar de cima e revirou a casa procurando algo de valor; QUE ANA disse para o segundo suspeito que o celular dela estava com rastreador ligado, bem como relatou para ele que a carona dela estava chegando; QUE o segundo suspeito começou a apressar o outro para irem embora; QUE bem no momento que os dois estavam saindo pelo portão a carona chegou; QUE quando o carona percebeu o assalto, evadiu-se do local percebeu que um suspeito correu para um lado e o outro para o outro; QUE, em seguida, viu a viatura passando e começaram a correr atrás dela para avisar sobre o assalto; QUE a viatura estava indo para o rumo que um dos suspeitos havia tomado; QUE quando finalmente conseguiram chegar na viatura, percebeu que os policiais já estavam abordando um dos suspeitos [...]”
(declarações de GABRIEL – doc. digital n.
121038005
)

“
[...]
QUE por volta das 20h20min GABRIEL pegou a moto para sair e viu o mesmo abrindo o portão e depois retornando para dentro da residência; QUE no momento que GABRIEL abriu a porta, ele estava com os braços para cima e um dos suspeitos apontava uma arma de fogo [...] para a costela de GABRIEL; QUE assim o citado suspeito adentrou na sala, mandou todos deitarem no chão, em seguida entrou na sala o segundo suspeito [...]; QUE um dos suspeitos [...] subiu no andar de cima sozinho, enquanto isso o outro pediu os celulares [...] e dinheiro; QUE entregou duas notas de R$ 50,00 para tal indivíduo; QUE o suspeito que ficou no andar debaixo [...] ficava vigiando [...]; QUE após o roubo, quando os dois suspeitos saíam pelo portão, depararam com o veículo que estavam os amigos da declarante; QUE neste momento os dois suspeitos correram a pé [...]; QUE assim que os suspeitos saíram, foram para a rua buscar ajuda; QUE viram a viatura fazendo ronda e começaram a gritar [...]; QUE de longe viu a polícia abordando um dos suspeitos; QUE reconhece EDVALDO como sendo um dos suspeitos que efetuou o roubo [...]”
(depoimento de ANA CLÁUDIA – doc. digital n.
121038006
)

A dinâmica dos fatos foi confirmada na instrução processual.

O policial militar responsável pela prisão do apelante, narrou:

“
Testemunha
: Nesse dia, fazíamos patrulhamento [...] onde nos deparamos com dois suspeitos [...] e ao ver a viatura um correu e outro ficou, sendo o EDVALDO [...] de modo que conseguimos fazer a abordagem. Enquanto entrevistamos ele no local, as vítimas chegaram correndo [...] logo em seguida, dizendo que teriam sido roubadas por duas pessoas, sendo que uma eles reconheciam como sendo o EDVALDO que estava conosco, enquanto o outro teria empreendido fuga [...]. Nesse momento [...] o COPOM nos relatou sobre o roubo, já que nós não sabíamos sobre o roubo e apenas os abordamos pela atitude suspeita deles de correrem do local. Em conversa com as vítimas [...] elas relataram que estavam na casa delas, momento que uma das vítimas, ao sair da residência de moto, teria sido abordado no portão da casa por dois suspeitos, sendo que um [...] estaria portando uma arma de fogo, teria rendido ele, entrado na residência, rendido as outras vítimas [...] e enquanto um dos suspeitos foi para o andar de cima [...] o outro que seria o EDVALDO teria ficado na parte de baixo com as vítimas [...]. Nesse momento teria chegado um veículo [...] e eles empreenderam fuga da residência, levando alguns pertences e foi nesse momento que as vítimas saíram correndo atrás deles e [...] que conseguimos localizá-los [...]. No momento da abordagem, o EDVALDO não portava nenhum dos pertences das vítimas, apenas R$ 100,00 que estavam no bolso dele, na hora que eles viram a viatura [...] foram jogando o material pelo caminho, de modo que fizemos o percurso que eles haviam feito e fomos localizando os pertences [...], inclusive alguns objetos estavam bem próximos de onde o EDVALDO foi abordado. Segundo o EDVALDO ele nos relatou que teria encontrado esse comparsa na praça central e que esse comparsa estava armado [...] e o chamou para fazer o roubo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002675-74.2021 - PJe - Testemunha Aluizio Pereira Morais.mp4).

As vítimas, quando auscultadas, relataram:

“
MARIANA
: Bom, como você disse foi por volta das 9h, eu estava na cozinha de casa [...] e assim que terminei fui em direção à sala e aí [...] vi minha irmã com os braços para cima [...], e aí foi tudo muito rápido [...], eu olhei para a porta e tinha um homem entrando com meu irmão, com uma arma na cintura dele [...]. Nisso, esse homem mandou a gente deitar no chão, colocar as mãos na cabeça, pedia dinheiro, celular [...] a gente entregou os celulares, minha irmã a bolsa [...] e esse homem subiu para cima, pois minha casa é um sobradinho e ele subiu, no que ele subiu entrou outro homem, esse homem ficou na porta olhando a gente [...] e a gente teve que ficar parado [...] pois esse homem também estava armado. Eu não vi a arma [...], mas meus irmãos disseram que ele estava armado. Nisso, minha irmã falando o tempo todo para eles irem embora porque iria chegar uma carona dela [...] e o homem começou a chamar o que estava lá em cima [...]. Ele desceu com o notebook da minha irmã [...] aí quando ele desceu e estavam saindo, a carona chegou [...] e nisso eles pararam e a gente saiu para fora para tentar dar um sinal para eles [...] nisso o motorista do carro saiu acelerando e ligou para a polícia e os bandidos saíram correndo. Nós saímos correndo na rua para ver se conseguíamos ajuda [...] na outra rua a gente viu o carro da polícia no final [...] saímos correndo atrás desse carro [...], mas eles não viram a gente [...] quando a gente conseguiu alcançar o policial já estava abordando um dos homens que entraram em casa e eu falei: “esse homem entrou na minha casa e tem ele e mais um outro”, mas eles só tinham achado um. Colocaram o homem no camburão e foram atrás do outro [...].

MP
: Quando você viu esse indivíduo sendo abordado pela polícia, você tinha certeza absoluta que se tratava da pessoa que tinha entrado na sua casa?

MARIANA
: Sim, porque foi na direção que ele correu e pelas vestimentas.

MP
: Você visualizou a arma que estava com o primeiro?

MARIANA
: Sim, ele entrou com a arma apontando para a cintura do meu irmão, do outro eu não vi.

MP
: Esse indivíduo que a polícia estava abordando era o que ficou cuidando de vocês?

MARIANA
: Sim [...].

MP
: [...] seu o que foi levado?

MARIANA
: Meu celular. Do GABRIEL o celular e carteira. Da ANA CLÁUDIA um notebook e pegou um celular [...]. Tinha dinheiro na bolsa dela também [...] tinha cem reais”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002675-74.2021 - PJe - Vítima Mariana Brandão Falqueto.mp4)

“
ANA CLÁUDIA
: Um deles estava com a arma encostada na costela do meu irmão. O segundo [...] entrou, quando nós estávamos no chão, ele pedia dinheiro para os meus irmãos. Eu vi, de lado, pois eles ficaram na minha esquerda, de uma forma que deu para eu ver. Foi levado meu celular, os celulares dos meus irmãos, cem reais que estava na minha carteira e meu notebook.

MP
: [...] depois disso aí, mudou alguma coisa na vida de vocês, da sua, dos seus irmãos [...], algo relevando que na sua opinião vai além do trauma natural [...]?

ANA CLÁUDIA
: Medo mesmo de acontecer de novo, porque a rua alí não tem muita segurança, muito embora o bairro seja aparentemente tranquilo, já aconteceram outros assaltos [...].

MP
: [...] vocês não mudaram a rotina de vida de vocês por causa desse fato?

ANA CLÁUDIA
: Ah sim, agora ninguém mais sai sem outra pessoa olhar, sempre o portão está trancado, nunca destrancado, quando alguém vai sair eu fico bem preocupada, mesmo de carro, com portão eletrônico, a gente tenta não deixar ninguém sozinho pelo lado de fora.

MP
: Você chegou a reconhecer o indivíduo que estava sendo abordado pela polícia?

ANA CLÁUDIA
: Sim.

MP
: [...] você tinha certeza que era o que entrou na sua casa?

ANA CLÁUDIA
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002675-74.2021 - PJe - Vítima Ana Cláudia Brandão Falqueto.mp4)

O apelante confirmou que estava na praça central da cidade quando foi abordado por três indivíduos desconhecidos, sendo que somente um deles o convidou para praticar um assalto, uma vez que ele portava uma arma de fogo. Acrescentou que estava transitando, junto com esse rapaz, pelo bairro Novo Horizonte, quando se depararam com uma das vítimas, parada no portão da residência, razão pela qual decidiram assaltá-la. Asseverou que, enquanto seu comparsa conduziu a vítima para o interior da residência, permaneceu do lado de fora, na varanda do imóvel, vigiando as cercanias; contudo, antes mesmo de o roubo ser concluído, decidiu se evadir do local, quando foi preso “
cinco ruas abaixo da residência das vítimas
” pelos policiais militares (arquivo digital – nome da mídia: 1002675-74.2021 - PJe - Interrogatório Edvaldo Guedes dos Santos.mp4).

Ao reverso do alegado, as provas evidenciam que
EDVALDO participou ativamente do assalto, intimidando as vítimas com emprego de ameaça verbal, tomando-lhes seus pertences pessoais, enquanto seu comparsa realizava uma varredura na casa à procura de outros objetos de valor.

Sobre o tema, trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] É inaplicável a minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal ao recorrente, o qual foi reconhecido pelas vítimas como um dos efetivos executores do crime de roubo propriamente dito, responsável por realizar os verbos nucleares positivados na redação do tipo penal, tratando-se assim de verdadeiro autor imediato do delito, cuja conduta não pode ser encarada como participação de somenos importância, porquanto essencial, decisiva e determinante para o sucesso da subtração da res furtivae jamais recuperada [...]”
(N.U 0002998-64.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

[...] Impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal) se há prova suficiente à demonstração de que o apelante era um dos executores diretos do delito de roubo majorado, consistente no reconhecido realizado pela vítima, que descreveu satisfatoriamente sua atuação criminosa [...]"
(N.U 0000312-29.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019
)

Destarte, inviável reconhecer a incidência da causa de diminuição inserta no artigo 29, §1o, do Código Penal.

Em relação ao pedido de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não lhe assiste.

Para o reconhecimento da majorante basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do artefato bélico na prática delitiva.

No caso
sub examine
, o próprio acusado não negou que seu comparsa estava portando a arma de fogo.

É o bastante para caracterização da qualificadora.

Ainda que assim não fosse, as vítimas foram categóricas em afirmar, tanto na Delegacia como em Juízo, que foram intimidadas com uma arma de fogo e que o armamento foi colocado bem próxima ao corpo de uma delas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR TRÊS VEZES), EM CONCURSO FORMAL [...] CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA [...] O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2o-A, inc. I) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas. Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...]”
(N.U 1008621-74.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, II, E § 2°-A, I, DO CP [...] AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO [...] É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) [...]”
(N.U 1000127-86.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

No que concerne à pena fixada, também não observo nenhuma contradição na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

A fim de melhor visualização da questão, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Conforme certidão anexa, o acusado ostenta condenação transitada em julgado anterior à presente ação penal (Executivo de Pena no. 0012061-17.2019.811.0042), que será devidamente valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar bis in idem.

O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Já as
circunstâncias e consequências do crime são graves. Assim, a gravidade do crime se dá ao modus operandi do réu que em concurso de agentes e descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde os moradores ora vítimas deveriam sentir-se seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu art. 5o, XI, lhes garantem esse status) dominou as vítimas no interior da residência, munido de arma de fogo, levando-as a condição traumatizante
.

Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a ocorrência do delito.

Feita as ponderações, fixo a pena base em
5 anos de reclusão; e 12 dias-multa
.

Considerando que se fazem presentes a
atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compenso-as
, mantendo, nesta fase, a pena de
5 anos de reclusão e 12 dias-multa
.

Na terceira fase do sistema trifásico, verifica-se a presença do concurso de três causas de aumento, uma da parte geral, a do artigo 70, e as outras duas, as do artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (arma de fogo), todas do Código Penal.

Em tese seria o caso de aplicação e valoração de todas as causas de aumento nesta fase de aplicação da pena, pois uma prevista na parte geral e as outras duas na parte especial do Código Penal, não incidindo, assim, a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal [...].

Contudo,
em relação à causa de aumento do concurso de pessoas, esta serviu, com base no princípio da imigração, como circunstância do artigo 59 do CP, de modo que deixo de valorar nesta fase para não configurar bis in idem
, conforme já decidido anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Estado [...].

Desse modo,
elevo a pena ao patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa, considerando a causa de aumento no quantum de 2/3 prevista no § 2o-A, inciso I (arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal
.

Ainda, considerando
a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, na fração de 1/5, ante a quantidade de crimes, elevo a pena ao patamar de 10 anos de reclusão, além 24 dias-multa
, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se
que o juiz singular utilizou fundamentos idôneos para
negativar
as vetoriais relativas à “
consequências
” e “
circunstâncias
” do crime e recrudesceu a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
, o qual se apresenta razoável e proporcional ante a existência de
duas circunstâncias judiciais
negativadas.

No que tange às
consequências
do crime, agiu acertadamente ao considerá-la desfavorável, em razão do trauma acometido às vítimas pela prática criminosa.

Como bem destacado em juízo por ANA CLÁUDIA, após o roubo, a rotina da família mudou completamente, uma vez que “nunca [mais] ficam sozinhos na frente da residência” e sempre se fazem “acompanhados uns dos outros para saírem de casa”. Além disso, a vítima foi enfática em suas declarações ao relatar que ficou bastante abalada e sente medo constante do local onde reside.

Embora não tenha havido violência física contra os ofendidos, o trauma psicológico provocado pela ação do agente está além do resultado previsto e esperado para o delito, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

[...] Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, já que ela deixou seu emprego em razão do medo causado pela conduta dos réus, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito [...]”
(HC 549.595/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

“[...] Igualmente válida majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua" [...]”
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do crime,
uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao concurso de pessoas –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Destarte, mantenho a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, verifica-se que o juiz reconheceu a agravante da
reincidência
– haja vista o apelante possuir condenação transitada em julgado anterior ao crime em análise [PEP n. 0012061-17.2019811.0042] – e a atenuante da
confissão espontânea
, compensando-as integralmente por serem igualmente preponderantes.

Não por outra razão que resta prejudicado o pedido levantado pela defesa para compensá-las.

Na terceira fase, foi aplicada cumulativamente as causas de aumento do
emprego de arma de fogo
e do
concurso formal de delitos
.

Conquanto a defesa insista na incidência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, entendo justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Não há dúvidas que durante a empreitada criminosa, pelo menos um dos agentes se valeu de grave ameaça à pessoa, utilizando-se de arma de fogo para intimidar as vítimas e subtrair-lhes seus pertences.

De igual modo, verifica-se das provas produzidas que restou caracterizado o concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 70, do Código Penal, uma vez que foram roubados: A) um aparelho de telefone celular pertencente à vítima
MARIANA
; B) um celular e uma carteira de bolso, de propriedade de
GABRIEL
; C) um notebook e R$ 100,00 (cem reais) da vítima,
ANA CLÁUDIA
.

A propósito, a incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não é obrigatória, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, e é exatamente o que se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO [...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.
O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o empregos de armas
de grosso calibre e com a participação de quatro indivíduos, uma deles menor de idade. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte)
, já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. [...] Writ não conhecido”
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Desse modo, conservo a pena privativa de liberdade em
10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

No que pertine à incidência do instituto da detração, entendo que ela deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o desconto do período da prisão cautelar – conforme evidenciado no édito condenatório – não provocaria alteração no regime inicial do cumprimento da reprimenda.

Assim, a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84:

[...] O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (TJMT, AgExec 1004790-95.2021.811.0000).
(N.U 1020777-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/03/2022, publicado no DJE 08/03/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada. 2. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 1022121-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 25/02/2022).

Por fim, mantenho o regime prisional
fechado
, considerando o
quantum
da pena, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022